Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE Embargos de Declaração no Precatório n. 0705707-38.2020.8.07.0000. EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Destaque de honorários contratuais. Provimento Parcial. RELATÓRIO A credora LUANA CRISTINA DE OLIVEIRA BARROS opôs embargos de declaração, alegando que a decisão de id 15629189, a qual indeferiu o pedido de destaque de honorários, é contraditória, haja vista que tanto o autor/exequente quanto o Juízo de Origem concordaram com a apresentação do contrato (id 15941071). Requereu o retorno dos autos à origem para que fosse feito o destaque do valor devido ao advogado Luiz Fernando Bernardes Cardoso e o respectivo pagamento através de Requisição de Pequeno Valor (RPV), bem como, que seja expedido precatório em favor de Luana Cristina de Oliveira Barros. É o relatório necessário. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, já que presentes a tempestividade e os demais pressupostos de recorribilidade. Analisando os autos, observa-se que o Juízo de Origem expediu a requisição de precatório de id 14884302 na qual constou o destaque do percentual de 10% a título de honorários advocatícios contratuais em benefício do Dr. LUIZ FERNANDO BERNARDES CARDOSO. Considerando que os honorários advocatícios contratuais foram devidamente destacados, revogo a decisão de id 15629189. Em relação ao pedido de expedição de RPV, registro que a atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando no pagamento dos precatórios após sua expedição. Assim, embora o entendimento desta Coordenadoria seja no sentido da impossibilidade de expedição de RPV em relação a honorários contratuais, o pleito deve ser apreciado pela Vara de Origem, que tem competência natural para decidir sobre a regularidade da expedição do precatório. Nesse sentido, o e. STF, no RE no 642408 AgR/SP, já se manifestou que a competência para decidir incidentes ocorridos após a expedição do precatório é do Juízo Natural, conforme acórdão abaixo transcrito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, §3O, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 5. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1a Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJE de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2a Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJE de 25.10.10). 6. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR INCIDENTES OCORRIDOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO É DO MM. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SOMENTE NO INÍCIO DA EXECUÇÃO É QUE SERIA PERMITIDO ATENDER O PEDIDO DA AGRAVANTE, SOB PENA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGIA E VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS’. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. No mesmo sentido vide TJDFT, 20140020006014CCP, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/02/2014, Publicado no DJE: 21/02/2014. Pág.: 165. Diante do exposto, dou PROVIMENTO PARCIAL aos embargos de declaração opostos para esclarecer que os honorários advocatícios estão devidamente destacados nos presentes autos e revogar a decisão de id 15629189, bem como indeferir o pedido de expedição de RPV. Fica ressalvada a possibilidade de o requerente formular novo pedido de expedição de RPV no Juízo de Origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto